Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-76.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002036-76.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IURI OLIVEIRA SOSIN - CPF: 033.879.191-40 (RECORRENTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ABRIL COMUNICACOES S.A. - CNPJ: 44.597.052/0001-62 (RECORRIDO), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DO DANO MORAL – MERO DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo de rigor o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por dano material e dano moral, em virtude de desconto indevido sem comprovação da contratação
,
conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para:

a)
CONDENAR
o Reclamado a pagar a quantia de R$ 301,00 (trezentos e um reais) ao Reclamante
a título de dano material,
e por se tratar de obrigação extracontratual, valor atualizado com juros de 1% (um por cento) desde o desembolso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo. (Súmula 362 STJ).

b) CONDENAR a
parte Reclamada ABRIL COMUNICAÇÕES S.A a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a
titulo de indenização por danos morais
ao Reclamante IURI OLIVEIRA SOSIN, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Como consequência da presente sentença, DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes discutida neste processo, tornando os efeitos da tutela definitivos.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não é qualquer mero dissabor que enseja a condenação em dano moral, e que essa só deve ser reputada quando há comprovação a agressão à dignidade humana, não bastando contrariedade, desconforto, mágoa ou irritação para a configuração. Sustentou que a situação vivenciada pelo Recorrido não enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a situação vivenciada pelo Recorrido não passa de mero dissabor.

Considerando o recurso interposto pela parte Recorrente, entendo que a sentença deve ser reformada, pois, de fato, não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

No caso, o promovente não comprovou nem mesmo que realizou reclamação administrativa, posto que não juntou nenhum protocolo na inicial. Apesar de ter alegado que entrou em contato com a central de atendimento da promovida, não comprovou suas alegações, se limitando a atestar que não lhe foi fornecido protocolo, não tendo informado data e horário da ligação ou, até mesmo, o nome da atendente.

Além disso, juntou apenas alguns
prints
do site “Reclame Aqui” constante reclamações de outras pessoas a respeito da empresa promovida, o que também não comprova que tentou resolver administrativamente o problema.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021